Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-83.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018409-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELSON BORGES CAMPOS 58064214149 - CNPJ: 14.587.150/0001-58 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), MT CEREAIS E RACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.471.000/0001-81 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO FUNDADO EM CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO E NÃO AVALIZADO PELO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, proposta por microempreendedor individual que teve seu nome negativado com base em cheque emitido por terceiro, não endossado ou avalizado. A sentença reconheceu a existência de dívida baseada em duplicatas não pagas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha; e (ii) saber se é legítima a negativação baseada em cheque emitido por terceiro, não endossado ou avalizado, e se essa conduta enseja dano moral.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada em razão de renúncia expressa à prova oral registrada em ata de audiência, configurando preclusão lógica.

A empresa ré não comprovou autorização do autor para uso do cheque emitido por terceiro, tampouco o vínculo jurídico com o emitente, assumindo o risco pela cobrança indevida.

A anotação “PG” nos pedidos, usualmente interpretada como “pago”, não foi infirmada por prova contrária.

Ocorrendo indevida negativação, configura-se o dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente renuncia à produção de prova oral. 2. É indevida a negativação fundada em cheque emitido por terceiro, sem endosso ou aval do suposto devedor. 3. A cobrança indevida que leva à negativação do nome do consumidor enseja dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, parágrafo único, e 6º, inc. VIII; CPC, arts. 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED 1002785-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gelson Borges Campos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de MT Cereais e Rações Eireli – EPP,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Irresignado, o autor, ora apelante, recorre suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva do representante legal da ré. No mérito, defende, em suma, que todas as compras que já realizou com a recorrida foram pagas à vista, em dinheiro, e que, após cada pagamento, anotava "PG" no pedido e assinava. Afirma que o cheque utilizado não possui qualquer assinatura sua ou autorização para uso, sendo a cobrança lastreada em título emitido por terceiro estranho à relação jurídica. Assevera que houve erro na valoração das provas, pois a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a entrega do cheque pelo autor, tampouco sua anuência com a cobrança.

Segue afirmando que o magistrado deixou de aplicar o CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, o que seria cabível diante da hipossuficiência do autor e da verossimilhança de sua versão dos fatos. Além disso, aduz que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução com a produção da prova oral indeferida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 276180406).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gelson Borges Campos, microempreendedor individual, move ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de MT Cereais e Rações Eireli EPP, alegando, em apertada síntese, que ao tentar realizar uma compra a prazo, foi informado sobre a existência de restrição em seu CNPJ. Ao consultar os registros, identificou a existência de protesto relativo a dois títulos (nº 03315903 e nº 03315902), ambos lançados pela empresa requerida em 23.12.2020, nos valores de R$ 706,68 e R$ 706,66.

Informa que, de fato, realiza compras na empresa ré, todas pagas à vista e em dinheiro. Aduz que diante da restrição, entrou em contato com a empresa, sendo informado por uma funcionária da ré que a dívida decorria da Nota Fiscal 4086 no valor de R$ 2.120,00, a qual teria sido parcelada em três boletos, sendo que apenas um foi quitado; os dois restantes teriam sido pagos mediante cheque emitido por terceiro (Wesly Silva Lacerda), da cidade de Várzea Grande-MT.

Contesta, todavia, a autenticidade do cheque e a existência de qualquer relação com o referido terceiro. Argumenta que jamais repassou qualquer cheque à ré e que todas as compras foram quitadas com numerário. No entanto, destaca a discrepância entre sua assinatura e aquela aposta no verso do cheque, além da ausência de seus dados pessoais neste.

Menciona que a funcionária da ré forneceu cópia do pedido, onde consta a observação “PG”, que era colocada pelo autor para sinalizar que a compra tinha sido paga à vista.

Pontua também, que a conta bancária do emitente do cheque só foi aberta em julho de 2020, ao passo que a compra ocorreu em maio de 2020, de modo que o cheque nem sequer poderia ter existido à época da aquisição, reforçando a tese de fraude.

Ao final postulou pela inversão do ônus da prova, julgando procedente a ação, com a declaração de inexistência do débito e condenação da empresa ré por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O requerido, ora apelado, apresentou contestação (id.

276179945) afirmando que a venda foi parcelada em três duplicatas, das quais apenas uma foi adimplida. Sustenta que, para quitar as duas parcelas remanescentes, o autor teria repassado um cheque de terceiro, que foi posteriormente devolvido por insuficiência de fundos e divergência de assinatura, motivando o protesto dos títulos.

Decorrida a marcha processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita (id. 276180396).

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa

ante o indeferimento da oitiva do representante legal da ré.

No mérito, o apelante defende, basicamente, que a sentença desconsiderou a verossimilhança de suas alegações, notadamente o fato de todas as compras que já realizou com a recorrida foram pagas à vista, em dinheiro, e que, após cada pagamento, anotava "PG" no pedido e assinava.

Afirma que o cheque utilizado não possui qualquer assinatura sua ou autorização para uso, sendo a cobrança lastreada em título emitido por terceiro estranho à relação jurídica. Além disso, aduz que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

Firme em seus argumentos, ao final requer a anulação da sentença para reabertura da instrução com a produção da prova oral indeferida ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada nas razões recursais, tenho que não assiste razão ao apelante. Explico.

Consta do termo de audiência de instrução e julgamento (id. 276180393) realizado em 22.02.2024 que, instado a se manifestar, o procurador do autor expressamente declarou não ter interesse na oitiva do representante legal da parte ré. Tal renúncia, destacada de forma clara e sem ressalvas no documento processual, implica preclusão lógica do direito à produção dessa prova, não podendo a parte, em momento posterior, alegar suposto cerceamento.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Visto isso, cinge-se a questão em aquilatar se houve ou não pagamento integral do débito objeto da nota fiscal nº 4086, emitida pela empresa ré em favor do autor, e, em consequência, se foi legítima a inscrição do nome deste nos cadastros restritivos de crédito.

No caso em pauta, após atenta análise do conjunto probatório e da instrução processual realizada, entendo, com a devida vênia ao douto magistrado, que a sentença merece reforma, pelas razões que passo a expor.

In casu,
a parte ré reconhece que o autor realizou compra no valor de R$2.120,00, parcelada em três duplicatas, sendo que apenas uma parcela foi paga e as demais foram protestadas em razão de inadimplemento.

O pagamento das duas parcelas vencidas, supostamente teria sido tentado por meio de cheque emitido por terceiro estranho à relação jurídica, não endossado nem avalizado, e com assinatura no verso que a própria ré reconhece não ser do autor.

Em sua peça contestatória, afirma: “
quanto a alegação da assinatura não ser do autor, este fato por si só não altera em nada a negociação de compra efetivada pelo Autor, uma porque o nome escrito no verso refere-se apenas para anotação de que aquele cheque foi pego em negociação de acerto de dívida efetuado pelo autor, para confirmar que aquele cheque foi repassado pelo autor com o objetivo de quitar a dívida que possui junto a requerida.
” (id. 276179945 – Pág. 8).

Ocorre que inexiste nos autos qualquer documento assinado pelo autor que comprove o repasse ou anuência quanto ao uso daquele cheque. O título não foi firmado por ele, não foi por ele avalizado ou endossado, e não há qualquer autorização expressa para sua utilização em nome do autor.

Assim, cumpre observar que o cheque apresentado pela parte ré como suposta forma de quitação das duplicatas inadimplidas foi emitido por terceiro estranho à relação jurídica (
Wesly Silva Lacerda
), não constando no verso do título qualquer aval subscrito pelo autor, conforme dispõe a Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). Aliás, o valor da referida cártula sequer corresponde às duas faturas em aberto.

Ressalte-se, ainda, que o autor sustenta ter realizado o pagamento das compras integralmente à vista e em dinheiro, o que buscou comprovar por meio da anotação manuscrita “PG” aposta no corpo do pedido de venda, a qual, segundo alega, corresponderia à abreviatura de “pago”. Embora a parte ré tenha tentado desqualificar tal anotação, atribuindo-lhe outro significado, não apresentou prova documental ou testemunhal apta a infirmar o valor semântico usualmente conferido à sigla em ambientes comerciais, de modo que a anotação reforça a verossimilhança da versão autoral, especialmente se considerada sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e da distribuição do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

Aliás, no que tange à alegação da parte ré quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cumpre desde logo afastá-la. É pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial que, embora o autor figure como pessoa jurídica (Microempreendedor Individual – MEI), tal circunstância, por si só, não afasta a incidência das normas consumeristas, desde que se comprove a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional em face da fornecedora, nos termos do art. 2º,
caput
e parágrafo único, do CDC.

A propósito, já decidiu este Tribunal,
in litteris
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC).
” (RED n.º 1002785-95.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.07.2024 – destaquei).

Desta forma, é evidente que, no âmbito das relações de consumo, o ônus de demonstrar a legitimidade do débito e da cobrança compete ao fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inc. VIII, prevê expressamente:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

De outro lado,
o art. 373, inc. II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelado o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis
.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4º, do seu art. 1º.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1000105-06-.2016.8.11.0005, minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei).

Como dito, ainda que se trate de microempreendedor individual (MEI), o autor demonstrou vulnerabilidade técnico-informacional frente à empresa ré, cuja estrutura organizacional e capacidade de gerir seus próprios riscos deveria tê-la compelido a, no mínimo, formalizar adequadamente a entrega de título emitido por terceiro.

Logo, não o tendo feito, assumiu o risco de negativar indevidamente o nome de pessoa que não deu causa ao inadimplemento, sendo certo que tal inscrição, se efetivamente concretizada, como no presente caso (certidão de protesto - id. 276179920), acarreta violação à honra objetiva do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, existindo a responsabilidade civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor
afeto à reparação moral
,
posto
que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, embora pretenda R$ 20.000,00, entendo que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
cumprirá a finalidade de inibir o agente à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar
a ofensa ao seu bom nome e bom conceito que goza na sociedade
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para declarar a inexistência do débito objeto do protesto discutido nos autos, bem como para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025